Tribunal: STF
Processo: Rcl 6021
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-07-01
Data de publicação: 2008-07-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS.
   PRECATÓRIO. QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. DECISÃO QUE NÃO ANTECIPA
   TUTELA PRETENDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO DA ADI 1.662.
AGRAVO
   REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
1.
   Reclamação constitucional ajuizada contra decisão do Tribunal de
   Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu a antecipação de
   tutela com a qual se pretendia o seqüestro de verbas públicas
   (art. 100, § 4º da Constituição).
2. Alegada violação da
   autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662
   (rel. min. Maurício Corrêa), na medida em que a autoridade
   reclamada teria deixado de aplicar a norma constitucional, ainda
   que devidamente demonstrada a quebra de ordem cronológica e a
   preterição do direito de preferência dos credores.
3. A decisão
   reclamada se apóia em fundamento inequivocamente processual. Por
   ocasião do julgamento da ADI 1.662, ao apreciar a
   constitucionalidade da Instrução Normativa 11/1997 do Tribunal
   Superior do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal concluiu que a
   ausência de inclusão das verbas relativas ao precatório no
   orçamento e o pagamento irregular não se equiparam à quebra da
   ordem cronológica da solução dos débitos. Naquela oportunidade, a
   Corte nada decidiu acerca do cabimento ou não da antecipação dos
   efeitos da tutela jurisdicional no campo do processamento de
   precatório. Assim, o aresto apontado não serve de parâmetro
   direto ao controle da decisão reclamada.
4. Ademais, não compete
   ao Supremo Tribunal Federal, no limitado campo de cognição da
   reclamação constitucional, substituir o juízo da autoridade
   reclamada acerca da presença ou não dos requisitos que ensejam a
   antecipação de tutela jurisdicional. De forma semelhante, não
   compete à Corte antecipar o juízo de quebra de ordem cronológica
   ou preterição, que deve ser feito pela Presidência do Tribunal
   reclamado (art. 100, § 2º da Constituição).
Agravo regimental
   conhecido, mas ao qual se nega provimento.